Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-71.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004566-71.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SORRIVIDROS - COMERCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME - CNPJ: 32.932.550/0001-35 (APELADO), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO), GILZEMAR PEDROSO DE MATOS - CPF: 528.096.501-44 (APELADO), PEDRO ANTUNES BORGES - CPF: 196.010.859-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS -
DECADÊNCIA -PARCELAMENTO - NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - RECURSO
PROVIDO.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

É possível reconhecer a prescrição/decadência, em sede de exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória e seja verificada de plano pelo juiz.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra
a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1004566-71.2020.8.11.0040, promovida em desfavor de Sorrividros – Comércio De Vidros Planos Ltda – ME e Outros, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para anular os créditos tributários denominados ICMS Estimativa e ICMS Garantido Integral da CDA e reconhecer a decadência dos créditos tributários decorrentes das infrações 24.1.10 (falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrita) e 24.1.1 (falta de recolhimento de ICMS Normal).

O Apelante busca a reforma da sentença apenas no que diz respeito ao reconhecimento da decadência dos créditos tributários decorrentes das infrações 24.1.10 (falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrita) e 24.1.1 (falta de recolhimento de ICMS Normal).

Assevera que a parte apelada procedeu com o pedido de parcelamento administrativo, resultando no reconhecimento irretratável da dívida e na renúncia ao direito de defesa, portanto, não pode agir de modo contraditório e discutir a dívida.

Alega que os fatos geradores ocorreram em março de 2009, dezembro de 2009, abril de 2010 e junho de 2010. Logo, o fisco estadual tinha o período compreendido entre 01/01/2010 e 01/01/2011 até 31/12/2015 e 31/12/2016 para efetuar o lançamento. No entanto, houve adesão por parte do contribuinte ao parcelamento nº 5324665 (Parcelamento Resgate Funeds) em 17/01/2012. Ou seja, a adesão constitui a notificação do contribuinte a respeito do lançamento, o que ocorreu dentro do prazo decadencial de cinco anos.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, apresentada por
Sorrividros – Comércio De Vidros Planos Ltda – ME e Outros
, nos autos da Execução Fiscal n. 1004566-71.2020.8.11.0040, proposta pelo Recorrente.

O Douto Magistrado, ao analisar o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, anulou os créditos tributários denominados ICMS Estimativa e ICMS Garantido Integral da CDA e pronunciou a decadência dos créditos tributários decorrentes das infrações 24.1.10 (falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrita) e 24.1.1 (falta de recolhimento de ICMS Normal). Confira-se:

[...]

Resta analisar a decadência sustentada pela parte executada.

A CDA 2020495897, devidamente atualizada, ainda comporta as infrações 24.1.10 (falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrita) e 24.1.1 (falta de recolhimento de ICMS Normal).

Extrai-se da respectiva CDA que os fatos geradores ocorreram em 12/2009, 04/2010, 06/2010 e 03/2009, respectivamente, de modo que o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, iniciou-se em 01/01/2010, 01/01/2011, 01/01/2011 e 01/01/2010, respectivamente, findando-se em 01/01/2015, 01/01/2016, 01/01/2016 e 01/01/2015, respectivamente.

Ocorre que os créditos foram constituídos em 28/04/2016, ou seja, após o prazo quinquenal, verificando-se, assim, a ocorrência da decadência.

Ante ao exposto,
ACOLHO
a presente exceção de pré-executividade e assim o faço para:

1) Anular os créditos tributários denominados ICMS Estimativa e ICMS Garantido Integral da CDA que estampam a inicial, deixando consignado que o ente público já reconheceu a ilicitude ao emitir nova CDA; e

(2) Reconhecer a decadência dos créditos tributários decorrentes das infrações 24.1.10 (falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrita) e 24.1.1 (falta de recolhimento de ICMS Normal).

Consequentemente,
julgo extinta a presente execução fiscal, na forma do art. 924, inciso III, do CPC.

[...](Grifos no original).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente Recurso de Apelação.

Como sabido, a Exceção de Pré-Executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a via processual escolhida não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

(...)

3.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1º.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.

4.
In casu
, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 750650/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). (Destaquei).

Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.”

Na esteira desse raciocínio, insta observar que somente serão arguidas, em sede de exceção de pré-executividade, as matérias que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que dispensam qualquer dilação probatória para sua demonstração.

Pois bem.

Embora a prescrição e a decadência sejam causas de extinção do crédito tributário e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício, os documentos essenciais que atestariam com precisão o marco temporal dos fatos geradores, das causas de interrupção/suspensão e da constituição definitiva do crédito não estão presentes nos autos. Portanto, torna-se inviável reconhecer a ocorrência desses institutos na presente situação, especialmente por se tratar de uma exceção de pré-executividade. Explico.

O reconhecimento da decadência demanda a averiguação da constituição do crédito. Da análise dos autos, constata-se que o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2020495897, foi constituído em 28/04/2016.

Apesar de constar no extrato dos débitos tributários (Id. 188925160, p. 4) que os fatos geradores ocorreram entre os meses de abril de 2009 e julho de 2010, observa-se que houve parcelamento na esfera administrativa (id.

188925650). Portanto, torna-se evidente a necessidade de análise do processo administrativo tributário – PAT, a fim de verificar os marcos relevantes para a contagem da decadência/prescrição do crédito tributário.

Logo, o processo administrativo não foi juntado aos autos, o que impede a verificação de plano da decadência e eventuais irregularidades da CDA.

Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de liquidez e certeza, incluída aqui a Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do artigo 204 do CTN. De modo que, para ser desmantelada, depende de prova inequívoca quanto a sua ilegalidade (parágrafo único), no caso, a cargo do Apelado, que desse ônus não se desincumbiu.

Com base nessas premissas, a reforma parcial do ato sentencial é medida impositiva.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformo a sentença recorrida e, consequentemente, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por SORRIVIDROS – COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA. – ME para anular os créditos tributários denominados ICMS Estimativa e ICMS Garantido Integral da CDA e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal referente aos créditos tributários decorrentes das infrações 24.1.10 (falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrita) e 24.1.1 (falta de recolhimento de ICMS Normal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024